Tribunal: TJSP
Processo: 9115746-45.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Gratificação de Atividade Penitenciária. Correção monetária sem especificação do índice e juros de mora de seis por cento ao ano, afastada aplicação da Lei 11960/2009. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905.

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Gratificação de Atividade Penitenciária. Correção monetária sem especificação do índice e juros de mora de seis por cento ao ano, afastada aplicação da Lei 11960/2009. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E e somente juros de mora pela Lei 11960/2009, quanto a período abrangido pela sua vigência. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9115746-45.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CAIXA
BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR CBPM e ISABEL AMELIA DOURADO, são
apelados ISABEL AMELIA DOURADO, INEZ DE SOUZA LIMA, MADALENA VIANA
PIRES, ALIETE LIMA DE ARAUJO, MARIA ELOYS GARCIA, ELIDE GONCALVES
GUIMARAES LISBOA, CREUZA VALQUIRIA EUGENIO, ROSEMARY COSTA
CALCIOLARI, INES APARECIDA BARBANTE PADOVAN, AMALIA DE OLIVEIRA
CANDIDO, UDINAI DEISE DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA ADAO e CAIXA
BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR CBPM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9115746-45.2009.8.26.0000
2
VOTO No 35922
APELAÇÃO No 9115746-45.2009.8.26.0000 (autos físicos)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES/APELADOS: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR CBPM E ISABEL
AMÉLIA DOURADO (E OUTROS)
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código
de Processo Civil, artigo 1040, II. Gratificação de Atividade
Penitenciária. Correção monetária sem especificação do
índice e juros de mora de seis por cento ao ano, afastada
aplicação da Lei 11960/2009. Recurso especial por
correção monetária e juros de mora na forma da Lei
11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça,
Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E e somente
juros de mora pela Lei 11960/2009, quanto a período
abrangido pela sua vigência. Acórdão revisto.
Gratificação de Atividade Penitenciária, correção monetária
sem especificação do índice e juros de mora de seis por cento ao ano, afastada a
aplicação da Lei 11960/2009, fls. 108/110,158/164 e 178/181.
Interposto recurso especial, por correção monetária e juros
de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público nos
devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil atual,
manter a decisão ou adequá-la a Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.495.146/MG,
Tema 905.
Acordão revisto, em consonância com tal orientação, para
correção monetária pelo IPCA-E e somente juros de mora pela Lei 11960/2009, quanto
ao período abrangido pela sua vigência, com oportuno retorno dos autos à Presidência
da Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator